Tribunal: TJDFT
Processo: 0703930-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703930-42.2025.8.07.0000 RECORRENTE: VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LIMITADA RECORRIDAS: EVA LIMA FERREIRA, SANDRA APARECIDA LIMA FERREIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Processual Civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Parâmetros de atualização da dívida exequenda. Cálculos da contadoria judicial anterior e definitivamente homologados pelo juízo. Insurgência no momento oportuno. Inexistência. Reapreciação após seis anos. Impossibilidade. Fórmula de apuração do débito. Questão já apreciada no executivo. Reexame sob nova formulação. Impossibilidade. Preservação. Eficácia preclusiva. Recurso da executada. Seguimento negado. Recurso interno. Desprovimento. Caráter protelatório. Abuso do direito ao recurso. Caracterização. Multa. Imposição (CPC, art. 1.021, § 4o). Litigância de má-fé não configurada. Agravo interno desprovido. I. Caso em exame 1. Cuida-se de agravo interno interposto pela executada em face do provimento unipessoal que, reputando-o manifestamente inadmissível por cingir-se a renovar questão já resolvida no trânsito processual, negara conhecimento ao agravo de instrumento que originalmente aviara em desafio à decisão que, nos autos do cumprimento de sentença que é manejado em seu desfavor, destacando que os parâmetros para fins de atualização da dívida exequenda, constantes dos cálculos da Contadoria Judicial, já haviam sido anterior e definitivamente homologados pelo Juízo, deixara de apreciar a impugnação novamente apresentada pela obrigada. II. Questão em discussão 2. O objeto do agravo interno adstringe-se à aferição do desacerto da decisão singular que negara trânsito ao agravo originalmente formulado pela agravante sob o prisma de que a matéria reprisada estaria alcançada pela preclusão, e, sobretudo, porque reprisa questão já resolvida. III. Razões de decidir 3. Os institutos da preclusão e da coisa julgada derivaram da necessidade de se assegurar efetividade ao processo e o alcance do seu desiderato, resultando no impedimento do revolvimento de questões já resolvidas através de decisão irrecorrida ou irrecorrível, daí porque o princípio do duplo grau de jurisdição determina que a parte, se não conformada com determinada decisão, contra ela se irresigne através do instrumento apropriado para sujeitá-la ao reexame pela instância recursal, derivando que, resolvida através de decisão intangível, a matéria resolvida não poderá ser repristinada (CPC, arts. 505 e 507). 4. Acobertada a questão pela eficácia preclusiva que outorga intangibilidade à decisão irrecorrida, inviável sua rediscussão e, sobretudo, a desconsideração do decidido, devendo o trânsito procedimental guardar conformidade com o devido processo legal, que é pautado pelo princípio da segurança jurídica, tornando juridicamente inviável que o resolvido no curso processual seja ignorado no encaminhamento dos atos processuais subsequentes. 5. Elucidados os critérios atinentes à correção monetária e incremento passíveis de serem aplicados ao crédito exequendo, contra o que não se insurgira a devedora via da interposição do recurso adequado, sua abstenção, deixando de devolver o reexame da matéria no momento adequado, descerra a inviabilidade de que somente o faça quando passados 6 (seis) anos da resolução da questão, de sorte que a alegação formulada se encontra acobertada pela preclusão. 6. Configurado o manejo de agravo interno em descompasso com o firmado pela decisão agravada e manifestamente improcedente por encartar questões já acobertadas pela preclusão, tornando-se impassíveis de serem reprisadas, traduz abuso no exercício do direito de defesa e ao livre acesso ao Judiciário resguardados à parte, legitimando a sujeição da agravante à sanção processual preceituada pelo artigo 1.021, § 4o, do CPC como forma de ser prestigiado o objetivo teleológico do processo, que não se compraz com a perpetuação da causa via do uso abuso do direito ao recurso. 7. A formulação da pretensão reformatória com lastro no parâmetro defendido pela parte como adequado para perseguir o direito que invoca não implica a assimilação do recurso que formulara como manifestamente protelatório, pois encerra simples exercício do direito subjetivo ao duplo grau de jurisdição que a assiste e defesa do direito cujo reconhecimento é postulado de conformidade com a apreensão que extraíra da regulação legal que lhe é dispensada, obstando que o manejo de apelação dentro das balizas legais seja enquadrado como fato apto a ensejar a caracterização da litigância de má-fé. IV. Dispositivo 8. Agravo interno conhecido e desprovido. Multa aplicada. Unânime. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 507 do Código de Processo Civil, e 9o, inciso II, da Lei 11.101/2005, ao argumento de que os erros de cálculos seriam passíveis de correção a qualquer tempo e que, assim, não se submetem aos efeitos da preclusão. Verbera que o valor apresentado não teria sido submetido ao contraditório, e que foi atualizado de forma diversa do que determina a lei de falência e recuperação judicial; e c) artigo 1.021, § 4o, do CPC, com vistas ao afastamento da multa, diante da ausência de conduta protelatória. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado MARCUS VINÍCIUS DE ALMEIDA RAMOS, OAB/DF 9.466. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo em relação ao alegado malferimento aos artigos 507 do CPC, e 9o, inciso II, da Lei 11.101/2005. Isso porque a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “Historiados os fatos ocorridos durante o itinerário procedimental, ressoa inexorável que a questão que compõe o objeto da insurgência já fora resolvida, precipuamente pelos decisórios que, em 22/02/2019 e em 29/09/2022, homologaram, de maneira expressa, os critérios atinentes à correção monetária passível de ser empreendida ao crédito exequendo, contra o que, como visto, não se insurgira a agravante via da interposição do recurso adequado, qual seja, o agravo de instrumento. Ora, deixando de devolver o reexame da matéria no momento adequado, inviável que somente o faça quando passados 6 (seis) anos da resolução da questão (...). Portanto, pretende a agravante, nesta oportunidade, rediscutir questão que restara resolvida no curso processual, não comportando ou merecendo reexame, pois, afinal, cumprindo seu desiderato, o processo marcha para frente, sendo inviável contramarcha volvida à renovação de questões já superadas. Saliente-se, inclusive, que sequer se cogita da reapreciação, pelo derradeiro provimento prolatado nos autos, dessa matéria, pois cingira-se a referenciar o provimento homologatório que, preteritamente, a resolvera, afastando-se, assim, eventual apreensão quanto à renovação da discussão” (ID 73463200). Nesse passo, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. O mesmo veto sumular impede a admissão do inconformismo lastreado na suposta infringência ao artigo 1.021, § 4o, do CPC, porquanto a apreciação da tese recursal demandaria reexame de elementos fático-probatórios trazido aos autos. Por fim, defiro o pedido de publicação conforme requerido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027